Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir.” (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).

2. O direito de apelar em liberdade da sentença condenatória não é absoluto. No caso, a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi bem fundamentada. Além disso, não se verifica nenhuma incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão processual, quando se fazem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Convém rememorar que o paciente fora preso em flagrante, cuja prisão foi posteriormente convertida a prisão preventiva. Enfim, o acusado respondeu a ação penal estando em toda instrução processual acautelado, motivo pelo qual, ainda presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Agora, diante de sentença condenatória proferida com base em um juízo exauriente, maior razão existe para permanecer segregado.

4. Ordem denegada.